Tribunal: TJMT
Processo: 1018510-66.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018510-66.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). YALE SABO MENDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SALOME DA SILVA BARROS - CPF: 241.520.051-49 (ADVOGADO), A C DE ALMEIDA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 01.410.280/0001-79 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
— NULIDADE EM DECISÃO ADMINISTRATIVA — NÃO CONSTATAÇÃO — PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO — NÃO DEMONSTRAÇÃO — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — INDEFERIMENTO — RECURSO NÃO PROVIDO — DECISÃO MANTIDA.

Não é juridicamente admissível deferir tutela provisória de urgência para determinar o processamento de licença de operação ambiental indeferido pela Administração, quando não demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
A C de Almeida & Cia Ltda. – EPP
contra a decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c pedido de liminar proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que, “
caso seja mantida a respeitável decisão agravada, estará à mercê de a qualquer momento sofrer sanções da Administração Pública, vez que desde janeiro de 2002, espera pela renovação da licença de operação que vem sendo postergada pelo órgão administrativo, apesar de cumprir todos os procedimentos
”.

Assevera que, “
a douta Procuradoria em manifestação simplificada, premeditadamente recortou partes de documentos do processo o que induziu o magistrado de piso a erro, não demonstrou a verdadeira face da preterição e omissão do órgão fiscalizador em emitir o documento para legalizar a operação do empreendimento instalado no local desde 1996
”.

Afiança que, “
a probabilidade do direito está presente diante da demonstração inequívoca dos documentos juntados ao longo dos anos e a desídia da Administração Pública em conceder a Licença de Operação mesmo diante do parecer favorável dos inspetores de dentro de seus próprios quadros de servidores públicos
.”.

Afirma que, o agravado “
comete abuso de direito ao deixar de conceder a renovação de Licença de Operação Ambiental desde dezembro de 2001 apesar de a autora haver apresentado todos os documentos exigidos bom como as adequações anotadas pelos analistas técnicos da Administração Pública
”. Ademais, “
fica caracterizado o intuito meramente protelatório, pois visível que mesmo diante dos pareceres favoráveis à emissão do documento oficial, servidores internos que jamais visualizaram o local, por meras suposições negam reiteradamente a fornecer a Licença à autora
”.

O pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal foi indeferido (Id. 57628498).

Contrarrazões (Id. 60284953).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá, 12 de maio de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por A C de Almeida & Cia Ltda. – EPP contra a decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c pedido de liminar proposta contra o Estado de Mato Grosso, indeferiu a tutela provisória de urgência.

Extrai-se dos autos que a insurgência da agravante A C de Almeida & Cia Ltda. – EPP contra a decisão ora agravada consiste no indeferimento da liminar para que fosse determinado ao Estado de Mato Grosso que procedesse à emissão de Licença de Operação Ambiental para o seu empreendimento comercial no Município de Nova Olímpia – MT.

A agravante sustenta que desde janeiro do ano de 2002 vem aguardando a renovação da licença de operação, já cumprindo com todos os requisitos para tanto, fazendo prova nos autos, não havendo razão para que o agravado continue postergando a sua emissão.

Relata ainda, que após um parecer favorável pela emissão da Licença no ano de 2004, foi surpreendida com relatório que determinou a lavratura de um Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público, sem motivação, e após uma sequência de requerimentos, no ano de 2019 a Administração arquivou seu processo sem qualquer motivo e sem que fosse cientificado do arquivamento.

O Juízo de Primeira Instância indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, nos seguintes termos, na parte que interessa:

“(...)
Feitas tais considerações, no caso, os documentos atrelados na petição inicial, não demonstram a boa aparência do direito da parte autora e a razoabilidade de sua pretensão a uma medida de urgência, destinada ao imediato atendimento de seu pedido liminar.

Com efeito, a existência da probabilidade do direito não ficou demonstrada de forma satisfatória, uma vez que a alegada morosidade do órgão ambiental na análise do pedido administrativo formulado pela parte requerente não restou devidamente evidenciada nos autos (processo administrativo n. 163.875/2010).

Conquanto a parte autora tenha apresentado o seu requerimento administrativo ainda em 2010, numa análise sumária, própria dessa fase processual, inferese que o órgão ambiental promoveu a análise do seu requerimento administrativo, sendo apontada a existência de pendências impeditivas para a expedição da licença almejada.

Nesse sentido, quanto ao pedido de expedição da licença de operação, registro mais uma vez que o caráter vinculado de atuação da Administração, consistente na análise e concessão/autorização do referido pedido está atrelada à prévia e indispensável verificação do integral atendimento pelo administrado dos requisitos legais exigidos, inclusive com a resolução de eventuais pendências constatadas pelo órgão ambiental.

Ademais, o Estado de Mato Grosso argumentou que o próprio extrato do protocolo SAD apresentado com a petição inicial (ID 35280276 e também documento que acompanha sua manifestação) demonstra que o processo foi encaminhado para arquivamento, em maio de 2020, ‘após resposta ao interessado quanto a consideração de análise do processo indeferido’, situação que demonstra que, provavelmente, o interessado já obteve resposta conclusiva ao seu pleito, pelo indeferimento. Tais argumentos, a meu ver, evidenciam, ao menos neste momento, o periculum in mora in verso, caso a medida liminar almejada seja concedida nos termos requeridos, com a determinação de expedição da Licença de Operação – LO de seu empreendimento comercial, no prazo de 10 (dez) dias, sem que tenham sido preenchidos os requisitos exigidos por lei.

Diante do exposto, por não vislumbrar, ao menos neste momento, o elemento de urgência que justifique sua concessão, indefiro a liminar.

Cite-se o Estado de Mato Grosso para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal. Atente-se à forma especial exigida pela lei processual civil para a citação de pessoa de direito público (CPC, artigos 183, §1º, 242, §3º e 247, inciso III).

Deixo de designar audiência de conciliação ou mediação em razão do disposto no art. 334, §4º, inciso II, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
(...)”. (Id. 56149457).

Em razão da relevância dos argumentos e das provas trazidas no processo tanto pela agravante quanto pela agravada nas contrarrazões, não verifico, nessa fase de cognição sumária, de forma inequívoca, a verossimilhança do direito alegado.

Isso porque a demora da análise do processo administrativo, bem como o seu indeferimento posterior, tem como fundamento a não tomada de providências pela agravante em realizar os procedimentos necessários à renovação da licença de operação ambiental, notadamente porque o empreendimento que se pretende construir está localizado em Área de Preservação Permanente.

No relatório de Inspeção nº 07/COISE/DIMI/04, Processo FEMA nº 113/01, datado de 3/06/2004, extrai-se da conclusão:

“
O empreendimento encontra-se em Área de Preservação Permanente. Diante do exposto, sugerimos que seja lavrado um Termo de Ajustamento de Conduta entre FEMA, Promotoria Pública e Empreendedor, para compensações e/ou ajustes
”. (Id. 60284954).

Após, na data de 16/02/2007, foi feita a seguinte declaração, com assinatura da ciência do interessado, para tomada de providências:

“(...)
Atendendo solicitação de Vossa Senhoria feita através do Ofício protocolado sob o nº 34022/2007, no qual solicita informação sobre a renovação da Licença de Operação do empreendimento A.C. de Almeida & Cia Ltda – Hotel Turismo Primavera, localizado em Nova Olímpia/MT informamos que o processo encontra-se em análise na Coordenadoria de Atividades Agropecuárias e Psicultura, uma vez que o empreendimento encontra-se construído em Área de Preservação Permanente contrariando assim a legislação ambiental em vigor e não há até o momento regulamentação específica para embasar tal licenciamento.

Informamos ainda que para darmos continuidade ao processo de licenciamento faz-se necessário que o empreendedor assine um Termo de Ajustamento de Conduta junto à Promotoria Pública conforme solicitado no Relatório de Inspeção nº 07/COISE/DIMI/04 de 03 de junho de 2004.
(...)” (Id. 60284954).

Posteriormente, no Processo de Requerimento de Licença Operação nº 163875, de 9 de março de 2010, o despacho da Coordenadoria de Serviços da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, datado de 24 de agosto de 2020, bem resume a situação cronológica do processo de licenciamento do agravante, e esclarece que a razão pela qual foi indeferida a licença, que se deu por inércia do agravante no cumprimento das imposições administrativas ambientais necessárias,
in verbis
:

“(...)
Informações que o processo 163875/2010 foi iniciado em 08 de janeiro de 2001 com sua Licença de Operação emitida em 21 de agosto de 2001 com validade até 08 de janeiro de 2002 (Licença em Anexo).

Em 20 de dezembro de 2001 foi protocolizado o requerimento de renovação para a Licença de Operação.

Em 20 de março de 2003 foi realizada a vistoria e lavrado o auto de inspeção 45987 para atendimento do requerimento de renovação de LO, e foi notificado a realização de algumas melhoras (Auto de inspeção em anexo).

Em 03 de junho de 2004 foi elaborado um relatório de inspeção nº 7/COISE/DIMI/04 (em anexo) onde informa que foi verificado que o empreendimento encontra-se em Área de preservação permanente – APP e sugere que seja lavrado um Termo de Ajustamento de Conduta – TAC para compensação.

Em 07 de fevereiro de 2007 foi protocolizado por parte do empreendedor uma solicitação de informações do andamento do processo em questão.

Em 16 de fevereiro de 2007 foi elaborado uma declaração, juntamente com uma análise técnica pela Coordenadoria de Atividades Agropecuárias e Piscicultura onde informa ao interessado que para dar continuidade ao processo se faz necessário o TAC, como fora informado anteriormente (declaração em anexo).

Em 26 de julho de 2010 foi realizada nova análise do processo com elaboração do Ofício 62953/CAAP/SUIMIS/2010, elencando novamente as solicitações anteriores e atualização documental do processo.

Em 04 de julho de 2013 foi protocolizado por parte do empreendedor uma solicitação de desarquivamento para a continuidade da análise do processo em questão.

Em 2016 foi elaborado pela Coordenadoria de Serviços da SUIMIS um ofício onde explica sobre a Lei 12651/2012 que admite atividades em APP desde que a mesma tenha sido instalada antes do ano de 2008.

Em janeiro de 2018 o processo foi reanalisado e emitido o ofício 133455/CSER/SUIMIS/2018.

Em março de 2018 foi protocolizado resposta a esse ofício por parte do empreendedor.

Em 14 de junho de 2018 foi realizada nova vistoria para a liberação da LO requerida, onde foi lavrado o auto de inspeção 21131 e junto dele foi solicitada algumas adequações. Como também foi verificada a necessidade de adequações ao processo de licenciamento, essas adequações foram solicitadas via e-mail (hotel.fazendaprimavera@hotmail.com) no dia 12 de setembro de 2018, este teve a confirmação de recebimento em 13 de setembro de 2018 pela Sra. Elaine Vieira. (e-mails em anexo).

Em 19 de dezembro de 2019, após aguardar uma resposta as solicitações de 12 de setembro de 2018, foi elaborado o Parecer Técnico de Indeferimento por inércia nº 131192/CSER/SUIMIS/2019 (em anexo
), já que havia se passado todo o prazo necessário para legislação par (sic) tal ato sem o cumprimento por parte do empreendedor das solicitações de 12 de setembro de 2018.

Para a continuidade do processo sugerimos que o empreendedor entre com novo requerimento de renovação da Licença de Operação, com documentações a atualizações necessárias.

Sem mais, estamos à disposição para maiores esclarecimentos caso se faça necessário.
(...). (Id. 56154987, fls. 1/3). (destaquei).

Em consequência, verifica-se que a demora no processo de licenciamento de operação ambiental se deu por adequações impostas necessárias à sua expedição que não foram integralmente atendidas e/ou não foram atendidas no prazo estipulado, conforme bem delineado na decisão agravada que “
infere-se que o órgão ambiental promoveu a análise do seu requerimento administrativo, sendo apontada a existência de pendências impeditivas para a expedição da licença almejada
” (Id. 56149457, fls. 6/7).

Aliás, não se trata mais da demora no processamento pela Administração, mas já houve o seu indeferimento, conforme consta no Id. 56154964, fls. 1, o processo foi encaminhado ao arquivo em 25/05/2020 “
após resposta ao interessado quanto a consideração de análise do processo indeferido
”.

Daí decorrente, diante do não cumprimento das obrigações impostas pelo Órgão Ambiental pelo agravante, o indeferimento do processo de licenciamento de operação ambiental é certo, nos termos do artigo 40, da Lei Complementar nº 592/2017:

“
Art. 40. As obrigações, pendências, informações, complementações, esclarecimentos e demais exigências impostas pelo órgão ambiental estadual deverão ser atendidas em até 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogado mediante solicitação e justificativa.

Parágrafo único. O não atendimento às exigências previstas no caput, no prazo definido pelo órgão ambiental, ensejará o indeferimento do requerimento
”.

Ademais, os atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade e legalidade, cuja prova estreme de qualquer dúvida, compete ao administrado, presente a presunção de veracidade.

“
Embora se fale em presunção de legitimidade ou de veracidade como se fossem expressões com o mesmo significado, as duas podem ser desdobradas, por abrangerem situações diferentes. A presunção de legitimidade diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

A presunção de veracidade diz respeito aos fatos; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública
”. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito Administrativo. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205).

(...) Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário (...). (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829/SE AgR, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015).

“(...)
Os atos administrativos, qualquer que seja sua categoria ou espécie, nascem com a presunção de legitimidade, independentemente de norma legal que a estabeleça. Essa presunção decorre do princípio da legalidade da Administração (art. 37 da CF) que, nos Estados de Direito, informa toda a atuação governamental
. (...)
Além disso, a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos responde a exigências de celeridade e segurança das atividades do Poder Público, que não poderiam ficar na dependência da solução de impugnação dos administrados, quanto à legitimidade de seus atos, para só após dar-lhes execução.
(...)”. (MEIRELLES, Hely Lopes et al. Direito Administrativo Brasileiro. 40ª. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, p. 174).

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - TUTELA DE URGÊNCIA - LICENCIAMENTO AMBIENTAL - AUTO DE INFRAÇÃO - SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES - ATO ADMINISTRATIVO - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE, VERACIDADE E LEGALIDADE - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. - Para possível deferimento de Tutela de Urgência devem ser observadas as hipóteses autorizadoras do art. 300, do CPC. O referido artigo autoriza a concessão da tutela requerida na petição inicial, desde que presente a prova inequívoca, em que fique demonstrada a verossimilhança das alegações e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. - A controvérsia recursal delimita-se com a pretensão de desconstituição de auto de infração que determinou a suspensão de atividades empresariais, em razão da ausência de Licença Ambiental. - Os atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade, veracidade e legalidade, que somente são afastados mediante prova em contrário produzida pela parte que os questiona, o que impõe ampla dilação probatória para eventual desconstituição. - Não tendo a parte interessada sequer juntado a integralidade do processo administrativo, com a finalidade inequívoca de demonstrar as diligências para a concessão de LOC - Licença de Operação de Natureza Corretiva, de modo a desconstituir o mencionado ato administrativo, necessária dilação probatória. (TJ/MG, 8º Câmara Cível, agravo de instrumento nº 1510668-55.2019.8.13.0000, relatora Desembargadora Ângela de Lourdes Rodrigues, julgamento em 2 de maio de 2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - SOCIEDADE EMPRESÁRIA - LICENÇA DE OPERAÇÃO - RENOVAÇÃO - INDEFERIMENTO - DESEMPENHO AMBIENTAL INSATISFATÓRIO - TUTELA DE URGÊNCIA - NOVO JULGAMENTO DO PROCESSO DE REVALIDAÇÃO DA LICENÇA - EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO ADMINISTRATIVO - PERMISSÃO PARA CONTINUIDADE DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA - REQUISITOS NÃO COMPROVADOS - DECISÃO MANTIDA. - Nos termos do art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, para a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, é necessário que a medida seja reversível. - Verificando-se dos autos que a Licença de Operação da sociedade empresária Agravante se encontra vencida; que o pedido de revalidação da mesma foi denegado após regular processo administrativo e que a Agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar o cumprimento das condicionantes necessárias ao deferimento do referido pedido, afigura-se temerária a concessão das medidas pleiteadas em sede liminar. - Ausentes os requisitos legais, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado na inicial. (TJ/MG, 4º Câmara Cível, agravo de instrumento nº 0129023-98.2019.8.13.0000, relatora Desembargadora Ana Paula Caixeta, julgamento em 4 de julho de 2019).

Deste modo, ausente os elementos que evidenciem a probabilidade do direito, não é possível o deferimento da tutela provisória de urgência, consoante o artigo 300, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter a decisão agravada em sua integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2021